Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE DESACATO. RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de ameaça e de desacato, com pena fixada em 11 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos típicos dos crimes de ameaça e desacato; (ii) examinar se incide, na segunda fase da dosimetria dos delitos, a atenuante da confissão espontânea; (iii) definir se há concurso material ou crime único; e (iv) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por termo circunstanciado, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em juízo.
4. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção de cumpri-la, sendo suficiente o temor da vítima.
5. O crime de desacato restou configurado pelas ofensas verbais dirigidas aos policiais militares no exercício da função, com a intenção de desmoralizá-los.
6. A embriaguez voluntária não exclui o dolo das condutas praticadas, conforme artigo 28, inciso II, do Código Penal.
7. A confissão espontânea deve ser reconhecida apenas em relação ao crime de desacato, sendo compensada com a agravante da reincidência.
8. O concurso material de crimes foi corretamente reconhecido pelo Magistrado singular, pois os delitos praticados pelo réu tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados com desígnios autônomos.
9. A pena foi redimensionada para 10 meses e 3 dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.
IV - DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: artigos 28, inciso II; 69; 147, caput; 331.